Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal.

2. Embora o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória esteja em debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 848.107/DF (Tema 788), permanece hígida a aplicação do teor do artigo 112, inciso I, do CP. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Considerando que desde o trânsito em julgado para a acusação já transcorreu prazo superior a doze anos, não tendo o condenado iniciado o cumprimento da pena, correta a decisão que declarou extinta a punibilidade em razão do implemento da prescrição executória.

4. Recurso conhecido e não provido.